Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi conhecido recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei de incentivo ao esporte, destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo - 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco José Macri contra o Acórdão 359/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos com intuito manifestamente protelatório implicará seu recebimento como simples petição, conforme art. 287, §6o, do RI/TCU, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão, e que tal atuação processual, a teor do inciso VII do art. 80 do Código de Processo Civil, pode ser caracterizada como litigância de má-fé; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.